Tribunal: CARF
Processo: 13629.900197/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.900197/2014-57
RESOLUÇÃO
3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO DE LAMINADOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em declinar competência à
Quarta Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO Trata o presente de pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
22398.18315.150213.1.1.01-7991, no valor de R$ 52.934,59, relativo ao saldo credor do IPI

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900197/2014-57
2
apurado ao final do 4o trimestre de 2012 pela Recorrente CIPALAM INDUSTRA E COMERCIO
DE LAMINADOS SA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

(...)

Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 33/35, que INDEFERIU o direito
creditório pleiteado e, por conseqüência, deixou de homologar a DCOMP no
11122.01807.250213.1.3.01-5300, pelas razões dispostas no próprio documento, bem como
no Relatório Fiscal às fls. 05/25, do qual, pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:

Despacho Decisório

(...) Para análise do crédito pleiteado, foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
n° 06111.2014.00032-2, visando auditar as obrigações tributárias do contribuinte relativas
ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, de apuração outubro de 2010 a novembro
de 2013, ou seja, incluído o período de apuração do crédito pleiteado no presente processo.

A ação fiscal resultou no RELATÓRIO FISCAL acostado ao presente processo, doravante
parte indissociável deste Despacho Decisório, onde foram apuradas algumas irregularidades
relacionadas à inadequação da classificação fiscal de produtos e valores de IPI lançados e
não escriturados.

A motivação e a fundamentação legal das glosas efetuadas constam do Relatório Fiscal
referido, subsidiado pelas planilhas "Reconstituição da Escrita Fiscal - RAIPI", "Créditos
de IPI por Devolução de Barras Chatas", "IPI lançado e não escriturado" e "IPI
Reclassificação - Totais por Mês", todas anexas ao Relatório, embasando este Despacho
Decisório.

Em razão das infrações apontadas, foram apurados novos saldos ao final de cada período de
apuração, conforme planilha "Reconstituição da Escrita Fiscal - RAIPI".

Em relação ao período de apuração pleiteado como Ressarcimento no presente processo,
temos a seguinte nova apuração:

Considerando que nenhum valor passível de ressarcimento de IPI do período de apuração
foi reconhecido, não há que se falar em procedimento subseqüente de compensação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900197/2014-57
3

O débito, desta feita, passa a ser considerado indevidamente compensado, e sujeito a
cobrança administrativa e judicial (...)

Conclusão

Considerando tudo o exposto, fundado no Relatório Fiscal decorrente do MPF
06111.2014.00032-2, parte indissociável deste Despacho Decisório, decido INDEFERIR o
Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 4o trimestre de 2012, e por conseqüência:

Não homologar a DCOMP: 11122.01807.250213.1.3.01-5300

No Relatório Fiscal, consignou a Autoridade Fiscal que o contribuinte cometeu duas
infrações distintas:

1) Classificou incorretamente os produtos denominados barras chatas na posição 72.14.
Entendeu a Fiscalização que tais produtos deveriam se classificar na posição 72.11, como
produtos laminados planos, de acordo com a Nota 1, alíneas "k" e "M" do Capítulo 72 da
TIPI, tributados à alíquota de 5% (cinco por cento).

2) Deixou de escriturar parte dos débitos de IPI de alguns meses de 2013, tendo a
fiscalização feito a constatação após o batimento entre o IPI destacado nas notas fiscais de
saída da empresa e os valores escriturados no RAIPI (planilha “IPI Lançado e Não
Escriturado”).

Em razão das irregularidades acima apontadas, a fiscalização promoveu a reconstituição da
escrita fiscal do contribuinte, constatando redução dos saldos credores dos trimestres em
questão bem como que “todo o débito adicional apurado foi coberto por saldos credores de
IPI, razão pela qual não há IPI adicional a ser cobrado”, resultando apenas no lançamento,
via Auto de Infração no Processo Administrativo Fiscal - PAF no 13629.720668/2014-45,
da multa isolada prevista no art. 80, caput, da Lei n° 4.502, de 1964 (com a redação dada
pela da Lei n° 11.488/2007) decorrente da falta de destaque do respectivo imposto em nota
fiscal.

Cientificado do despacho decisório em 04/09/2014 (fl. 37), a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 20/09/2014, por intermédio do arrazoado de fls.
38/46, com argumentos similares aos apresentados na Impugnação ao Auto de Infração
lavrado no PAF no 13629.720668/2014-45.

É como relato.

Passo ao voto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900197/2014-57
4

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ06 votou para julgar improcedente
a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão do Acórdão no
106-008.672, proferido pela 13a Turma da DRJ06, em que o cerne da questão aborda pedido de
ressarcimento eletrônico indeferido cujo crédito depende da análise da classificação fiscal
(in)correta de produtos denominados barras chatas e da (in)existência de escrituração de parte
dos débitos de IPI no ano de 2013.
Conforme se nota, o Recurso em exame se refere a lançamento consubstanciado via
Auto de Infração no Processo Administrativo Fiscal - PAF no 13629.720668/2014-45 em que se
discute classificação fiscal, matéria que não se encontra na competência deste Colegiado, mas da
4a Câmara da 3a Seção e Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
conforme se depreende da Portaria n° 627, publicada em 18 de abril de 2024, in verbis:

PORTARIA CARF/MF No 627, DE 18 DE ABRIL DE 2024

Define especialização da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e das suas Turmas Ordinárias para julgar,
preferencialmente, matérias aduaneiras.

O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, com base na
atribuição prevista no inciso VIII do art. 61 e no disposto no inciso II do art. 46 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, resolve:

Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída especialização para julgar,
de forma preferencial, as seguintes matérias:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900197/2014-57
5

I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar de
operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como falta de
volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na importação e
na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes aplicados em
áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso
XVII do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e XVI, do art.
105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou de
salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas extraordinárias,
dentro do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do CARF -
RICARF, para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às câmaras.
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a entrada
em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito da Quarta
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à Divisão de Sorteio e
Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de Processos - Cegap, para novo
sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias especializadas que compõem a referida
câmara.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.435 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.900197/2014-57
6

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria